Tribunal: TJDFT
Processo: 0726062-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. PENHORA DE MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a penhora de bens e patrimônio do cônjuge do devedor até o limite da meação, ainda que se trate de dívida decorrente de obrigação de pagar alimentos.
2. O artigo 1.658, do Código Civil, estabelece que, na constância do casamento, sendo a opção pelo regime de comunhão parcial, a consequência é a comunicação dos bens que sucederem ao início da união.
3. Da interpretação conjunta das normas, resulta que é cabível a averiguação de patrimônio registrado em nome do cônjuge do executado, a fim de localizar bens passíveis de constrição, preservando-se, por certo, a sua parte na meação, sem que isso importe em ofensa ao direito de propriedade, no plano material, e ao contraditório e à ampla defesa, no plano processual, inclusive porque, havendo constrição indevida de ativos que compõe o acervo exclusivo do cônjuge que não ocupa o polo passivo da execução, este poderá opor embargos de terceiro.
4. Diante da possibilidade de penhora, justifica-se o deferimento do pleito de pesquisas, via sistemas conveniados, em nome do cônjuge do devedor.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.